Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709583-83.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCIEL LOIOLA CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSEQUÊNCIAS. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E QUALIFICADA. RECONHECIDA. ENUNCIADO DE SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c” e “d”). 2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos e quem lastro probatório não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. As condenações referentes a delitos praticados em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado e anterior à sentença proferida, apesar de não servirem para caracterizar a reincidência, podem ser utilizadas para macular os antecedentes. 6. O “iter criminis”, ou seja, o percurso para a realização do crime, é analisado na terceira fase da dosimetria, quando aplicada a causa de diminuição da pena relativa à tentativa. A proximidade da consumação do delito (efetivo risco de morte) é examinada para a determinação da fração de diminuição da reprimenda a ser adotada, o que, inclusive, ocorreu na espécie. Dessa forma, a análise negativa das consequências do crime deve ser afastada, sob pena de “bis in idem”. 7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 8. Em 21-março-2023, o julgamento do REsp 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia. 9. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. 10. Pertinente a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, diante da redução da pena para patamar superior a 4 (quatro) anos, mas não excedente a 8 (oito), bem com porque o réu não é reincidente e lhe foi valorada apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes). 11. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. 12. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando que, embora o acórdão tenha mantido a análise desfavorável dos maus antecedentes e, consequentemente, fixado a pena-base acima do mínimo legal, deixou de considerar, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a presença de circunstância judicial desfavorável. Sustenta que a circunstância judicial desfavorável, no caso, foi reconhecida pelo órgão julgador, o que, por imposição legal, implica acréscimo na pena-base e impede, portanto, o abrandamento do regime inicial fechado fixado em sentença. No aspecto, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que dispensa o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. A propósito, em sintonia com a tese recursal, já assentou a Corte Superior que “a reincidência ou a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a aplicação do regime inicial fechado.” (REsp n. 2.026.430/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012